Tribunal: TJSP
Processo: 2165056-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Não há se falar em ilegitimidade ativa da incorporadora em ação de obrigação de fazer por conta de vícios na construção. 2. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, uma vez que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. Decisão mantida. Recurso desprovido.